Tribunal: TJMT
Processo: 0006552-81.2017.8.11.0008
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0006552-81.2017.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENEDITA LUIZA DE SOUZA - CPF: 206.210.001-91 (AGRAVANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), FELIPE GRADIM PIMENTA - CPF: 333.137.468-70 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ENEDITA LUIZA DE SOUZA - CPF: 206.210.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANA MARIA DE SOUZA (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANA MARIA DE SOUZA (AGRAVADO), FELIPE GRADIM PIMENTA - CPF: 333.137.468-70 (ADVOGADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ENEDITA LUIZA DE SOUZA - CPF: 206.210.001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP N.

1.438.263/SP (TEMA 948/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ devem ser inadmitidos (art. 1.030, I, “b”, do CPC).

2. Nas razões do Agravo Interno previsto no art. 1.030, §2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em Recurso Especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. Correta a decisão da Câmara Julgadora que, decidindo em conformidade com a tese fixada no Tema 948/STJ, entendeu que em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.

4. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois se encontra em conformidade com a orientação do REsp n. 1.438.263/SP (Tema 948).

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL N.

0006552-81.2017.8.11.0008

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADOS:

ESPÓLIO DE ANA MARIA DE SOUZA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial proposto pelo agravante, ante a sistemática de recursos repetitivos Tema 948/STJ, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.

A parte agravante alega que “
restou demonstrada a divergência entre o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo que o primeiro decidiu que “Nos termos do artigo 2o A da Lei no 9.494/1997, “a sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator”, enquanto o segundo decidiu que “Necessidade de filiação ao IDEC Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo”. Em que pese o respeitável saber jurídico do I. Desembargador prolator do despacho denegatório tem-se que o mesmo não deve prosperar, pois devidamente demonstrado em sede de Recurso Especial o dissenso jurisprudencial capaz de ensejar a anulação da sentença prolatada.
”.
Afirma a ocorrência de ilegitimidade ativa e a pendência de julgamento do tema, razão pela qual requer a reforma da decisão.

Devidamente intimado, os agravados não apresentaram contrarrazões (id. 288379875)

É o relatório.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial e a Extraordinário
interpostos com fundamento na sistemática de recursos repetitivos e de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Conforme relatado, a parte agravante afirma que não deve ser aplicado o Tema 948/STJ, pois este se refere à legitimidade do não associado para execução de sentença proferida em Ação Civil Pública manejada por associação na condição de substituta processual.

Nada obstante, a pretensão do agravante não está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, a qual entende que “
os poupadores detém legitimidade ativa para propor cumprimento individual de sentença, independente de serem filiados ao IDEC”
. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.871.918/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

Desse modo, conforme consignado na decisão ora agravada, no julgamento do paradigma REsp n. 1.438.263/SP - Tema 948, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.

A propósito, constou da decisão recorrida:

“Vistos

Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL SA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão do id 260983167:

Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à Apelação, proposta por BANCO DO BRASIL S.A.

A parte recorrente alega violação ao artigo 2o-A da Lei no 9.494/1997.

Recurso tempestivo (id 268053799) e preparado (id 268142774).

Contrarrazões no id 270096887.

Sem preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional.

É o relatório.

Decido.

Relevância de questão federal infraconstitucional

A EC no 125/2022 alterou o artigo 105 da Constituição Federal, incluindo para o recurso especial mais um requisito de admissibilidade, consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a “
relevância da questão de direito federal infraconstitucional
”.

Necessário destacar que o artigo 1o da EC no 125/2022 incluiu o § 2o no artigo 105 da CF, passando a exigir que “
no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso,
nos termos da lei
(...)
” (g.n.)

Com efeito, o artigo 2o da aludida Emenda Constitucional dispôs que “
a relevância de que trata o § 2o do art. 105 da Constituição Federal
será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional
(...)
”

(g.n.).

Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação consignado no art. 2o da EC no 125 traduz-se como norma de direito intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da questão.

Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da aludida
relevância
, inclusive para fins de parametrizar o juízo de admissibilidade a ser proferido nos autos.

Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 948/STJ

Quanto à suposta violação ao artigo 2o-A da Lei n. 9.494/97, a parte aduz ser necessária
“(...) a necessidade de filiação e autorização expressa dos filiado para deterem legitimidade ativa para a ação em tela.”

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.438.263/SP - Tema 948, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “
Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”
, consoante ementa a seguir transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial". 2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5o, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).
3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.
4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.) (g.n)

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu,
in verbis
:

[...]

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, fundamentada na alegação de que o autor não é associado ao IDEC e que não apresentou autorização expressa à referida associação para a propositura da ação civil pública, tal argumento não merece acolhimento.

O cumprimento individual de sentença tem origem na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016.798-9-98 ajuizada pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S/A, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A citada ação, em sede de Recurso Especial no 1.391.198-RS, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), reconhece, por força da coisa julgada, a aplicabilidade da decisão a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, bem como caracterizou a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação. (g.n)

[...]

(id 263897254)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ firmada no Tema 948, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso neste ponto.

Quanto ao seu transito em julgado, a Corte Superior de Justiça tem o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. POUPADOR. VÍNCULO ASSOCIATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA N. 948/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. "É desnecessário o trânsito em julgado da tese sufragada por esta Corte Superior de Justiça como condição para que se possa invocá-la como precedente a fundamentar decisões em casos semelhantes" (AgInt no REsp n. 2.048.238/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 2.
"Já tendo sido julgadas a controvérsia repetitiva, no STJ, e a questão constitucional com repercussão geral, no STF, não há necessidade de sobrestar o feito. A suspensão determinada pelo STF nos Recursos Extraordinários 626.307/SP, 591.797/SP e 632.212/SP não alcança execução ou liquidação baseada em título transitado em julgado" (AgInt no AREsp n. 2.234.311/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.992.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)”

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 948 do STJ).

Diante desse quadro, é o caso de não provimento do agravo interno.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025